Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001339-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Unidade de Conservação da Natureza, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SOILA MARIM DE SOUZA - CPF: 784.225.311-00 (AGRAVANTE), KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (AGRAVANTE), MARIA MARIM DE SOUZA - CPF: 357.535.521-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DEUDET ALVES DE SOUZA - CPF: 008.008.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ALEGAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PRAD. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA SATISFATIVA. MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE INTIMAÇÃO NÃO RESPEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, deferiu tutela de urgência para impor a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ou adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), além da suspensão de atividades e aplicação de multa por ausência em audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) validade da aplicação da multa por ausência na audiência de conciliação diante do descumprimento do prazo previsto no art. 334 do CPC; (ii) adequação da imposição judicial de apresentação de PRAD no âmbito de tutela provisória antes da definição da responsabilidade; (iii) necessidade de inversão do ônus da prova em demandas ambientais.

III. Razões de decidir

3. A multa por ausência em audiência de conciliação revela-se indevida, pois não observado o prazo mínimo legal para a realização do ato, tornando imperiosa sua exclusão para preservação da proporcionalidade.

4. A determinação de apresentação do PRAD, como obrigação de fazer, excede a natureza conservativa da tutela de urgência, interferindo indevidamente no mérito da lide e, por isso, deve ser afastada.

5. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe nas ações ambientais, conforme Súmula n. 618, do STJ, devendo o suposto poluidor demonstrar a inexistência de dano ou de nexo causal.

6. Mantida a obrigação de informar sobre eventual alienação de semoventes, a fim de resguardar a utilidade da decisão final e garantir a recomposição do dano, caso reconhecida sua procedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da multa por ausência em audiência de conciliação exige o cumprimento do prazo legal de intimação previsto no art. 334, do CPC. 2. É incabível a imposição de obrigação de fazer em sede de tutela provisória que ultrapasse o caráter conservativo e interfira no mérito da causa. 3. A inversão do ônus da prova é regra aplicável nas ações ambientais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 334, §8
o
, e 373, §1
o
; L. 6.938/1981, art. 14, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 618; TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.113272-1/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 13/03/2019; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.260189-0/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 09/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Soila Marim de Souza, Maria Marim de Souza e Kaiser Marin de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001267-82.2021.8.11.0030, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, saneou o feito, deferindo, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, para compeli-los a apresentarem o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) ou aderirem ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), bem como outras medidas para resguardar a eficácia da decisão e evitar o agravamento do dano ambiental, dentre elas a comunicação ao Juízo sobre alienação de semoventes.

Os Agravantes inicialmente postulam a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuírem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Levantam as seguintes preliminares: a) ilegitimidade passiva, já que a ACP foi proposta contra os herdeiros do suposto causador do dano ambiental – Deusdet Alves de Souza – falecido antes do ajuizamento do processo; b) inépcia da inicial, porque dos fatos narrados não decorrem qualquer conclusão lógica do pedido, na medida que o
parquet
concluiu seus argumentos partindo de meras presunções; c) ausência de interesse processual, uma vez que o imóvel rural se encontra inserido no âmbito do Programa de Regularização Ambiental – PRA –; d) litispendência do feito de origem com a ACP n. 1000357-21.2022.811.0030.

Argumentam que a inversão do ônus da prova mostra-se impossível, devendo prevalecer o entendimento esposado no processo n. 1001029-67.2019.4.01.3903, pois não há fundamente idôneo para tanto.

Afirmam que a determinação de informar o Juízo sobre a venda de semoventes é medida desproporcional, que inexiste, no caso, responsabilidade civil objetiva, especialmente porque não houve comprovação da autoria e do nexo de causalidade.

Asseguram que se trata de imóvel rural antropizado e explorado economicamente anterior a 22/07/2008, portanto, área consolidada.

Enfatizam que há um superávit de reserva legal, o que demonstra a desnecessidade e inutilidade da ACP, que o imóvel ostenta licença de atividade apta a permitir o desembargo da área.

Por fim, salientam que inexiste dano moral e material e que a aplicação da multa por não comparecimento à audiência de conciliação revela-se ilegal, porque não fora observado o artigo 334, do CPC, posto que não respeitou a antecedência mínima de 20 (vinte) dias entre a citação e a data do ato.

Ao final, requerem o recebimento do presente Recurso com atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a obrigação imposta.

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o pagamento em dobro do preparo recursal (id. 263759259, págs. 01/04).

Realizado o pagamento do preparo recursal (id. 264991253, pág. 01), o Relator não conheceu o Recurso, quanto às preliminares e à área consolidada e, no que concerne à tutela de urgência, deferiu, em parte, o efeito suspensivo (id. 265134252, págs. 01/10).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 2762212992, págs. 01/19).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 281935389, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Soila Marim de Souza, Maria Marim de Souza e Kaiser Marin de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001267-82.2021.8.11.0030, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, saneou o feito, deferindo, parcialmente, o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental, em face de Deudet Alves de Souza e Outros, visando à responsabilização pelos prejuízos ambientais constatados em imóvel rural denominado Fazenda Bananal, localizado no Município de Nobres/MT.

Salientou, na inicial, que se apurou, a partir de imagens orbitais e relatórios técnicos acostados, a prática reiterada de desmatamento não autorizado entre os anos de 2010 e 2020, totalizando 835,57 hectares de supressão de vegetação nativa, correspondente a 7,77% da área total da propriedade, sem a devida licença expedida pelo órgão ambiental competente.

Relatou que o uso irregular da área se deu para fins de exploração agrícola e pecuária, resultando não apenas na supressão da vegetação, como também na impossibilidade de regeneração natural da área degradada.

Defendeu a necessidade da imposição de obrigações múltiplas aos Requeridos, consistentes na obrigação de não fazer, com a abstenção imediata de qualquer intervenção na área sem licença; obrigação de fazer, com a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), nos moldes exigidos pela legislação ambiental vigente; bem como a obrigação de pagar, por meio da fixação de indenização pecuniária pelos danos ambientais permanentes e pelos danos morais coletivos decorrentes da agressão ao meio ambiente.

Pontuou, ainda, ser imprescindível a concessão de tutela inibitória para suspender a atividade ilícita no imóvel e o embargo judicial da área degradada, bem como a decretação da indisponibilidade de bens da parte requerida, como forma de assegurar a efetividade do resultado útil do processo, considerando o elevado custo da reparação ambiental e o risco de frustração da execução futura.

Por fim, requereu o deferimento da tutela de urgência, a fim de garantir a imediata cessação das atividades danosas e a preservação do patrimônio suficiente para a reparação do dano ambiental, além da procedência dos pedidos para a condenação definitiva do demandado nas obrigações de fazer, não fazer e pagar, nos termos expostos.

A Magistrada singular determinou a realização de audiência de conciliação (id. 91121592 – autos de origem) que restou prejudicada, em vista da informação do Requerido Deusdet Alves de Souza (id. 94985880 – autos de origem).

Nova audiência fora marcada, contudo, foi prejudicada, ante a ausência dos Requeridos (id. 121234421 – autos de origem).

O Julgador singular, ao sanear o feito, assim decidiu
:

No que tange à litispendência, a
REJEITO
. Pela mera leitura da descrição fática, concluo que os fatos narrados são diversos, pois nesta se discute o suposto desmatamento realizado entre os anos de 2010 até 2020; enquanto nos autos de nº 1000357- 21.2022.8.11.0030, o desmatamento imputado, mesmo se tratando do mesmo imóvel rural, contemplou os anos de 2021 e 2022. Como as condutas são diversas, as causas de pedir e os pedidos são distintos, razão pela qual não estão preenchidos os pressupostos do artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ainda,
DECRETO
a revelia de Derek, já que foi devidamente citado no id 115077312, mas não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa no prazo do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Porém, como as matérias defensivas são comuns a todos os requeridos,
DEIXO
de aplicar os efeitos da revelia, nos moldes do artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil.

No tocante à nulidade pela citação via
WhatsApp
, a
REJEITO
. Isso porque Maria é genitora de Soila, sendo categórica ao afirmar que cientificaria sua mãe a respeito da demanda. Tanto é que a requerida Maria compareceu, tempestivamente, e contestou a pretensão inicial, conforme se verifica do id 122799211.

(...).

No que se refere à ilegitimidade passiva dos herdeiros, igualmente
REJEITO
a preliminar. Não há que se falar em transcendência da pena ou violação de princípio constitucional, uma vez que não se trata de apuração de ilícito penal ou administrativo. O que o autor pretende com a ação é a reparação de danos, sendo os reflexos puramente civis.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a obrigação de reparação de danos ambientais possui natureza
propter rem
, ou seja, compete ao autor escolher com quem demandará (proprietário atual ou anteriores) pois a obrigação persegue a coisa, independentemente de quem a possua.

(...).

Com relação às preliminares de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir, também as
REJEITO
.

(...).

Considerando que os réus Soila, Kaiser e Derek foram devidamente intimados, mas não compareceram à conciliação, conforme se denota do termo de id 121234421, aplico a multa de 2% sobre o valor da causa e em favor do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Superadas as questões processuais,
FIXO
como pontos controvertidos: i) ocorrência da degradação ambiental, ii) obrigação de recuperar a área degradada, iii) obrigação de indenização pelos danos ambientais permanentes, iv) valor dos danos ambientais permanentes, v) obrigação de indenizar pelos danos morais ambientais (coletivos), vi) valor dos danos morais ambientais (coletivos), vii) perda ou restrição dos incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público (art. 14, II, da Lei n. 6.938/81), além de linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito (art. 14, III, da Lei n. 6.938/81), viii) prazo de duração da perda ou restrição dos incentivos ou benefícios citados no inciso anterior, ix) existência de responsabilidade civil dos herdeiros, x) existência, xi) percentual de reserva legal na propriedade, xii) existência de área rural consolidade para uso alternativo do solo anteriormente ao dia 22.07.08 e, xiii) existência de Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF.

INVERTO
o ônus da prova, pois se trata de imputação de responsabilização por dano civil ambiental, sendo o entendimento pacificado pela Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça:
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

(...).

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, determinando ao Requerido
a)
a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD ou adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto deverá ser executado observando o lapso temporal indicado pela SEMA-MT;
b)
a suspensão todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo razoável de 90 (noventa) dias;
c)
a não realização de o uso produtivo da respectiva área, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
d
)
abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas,
sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 e limitada ao total de 30 dias
.

Defiro, ainda, a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA para indicar se existem semoventes registrados, no prazo de 30 (trinta) dias.
Expeça-se o ofício.

As alienações dos semoventes existentes deverão ser comunicadas ao juízo, informando a razão e onde serão alocados os valores.
Em caso de omissão, inércia ou ocultação de dados, a conduta configurará dilapidação patrimonial, ensejando medidas coercitivas mais severas.

Em relação aos demais pedidos, entendo que as deliberações deferidas acima são suficientes.

Oficie-se à Secretaria do Estado e do Meio Ambiente – SEMA para que tome conhecimento desta decisão e realize a fiscalização necessária sobre a área, bem como proceda às anotações pertinentes ao Cadastro Ambiental Rural.
Expeça-se o ofício.
(Sic).

Os Requeridos opuseram Embargos de Declaração (id. 17871736 – autos de origem) que foram rejeitados pelo Magistrado
a quo
. Veja-se:

Sendo assim,
REJEITO
os presentes embargos. (Sic).

Contra essas decisões,
Soila Marim de Souza, Maria Marim de Souza e Kaiser Marin de Souza
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre salientar que as preliminares de
ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, ausência de interesse processual e litispendência, bem assim a tese de área consolidada, não foram conhecidas pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Dessa forma, em razão de a parte Recorrente não ter insurgido contra tal
decisum
, por meio do recurso cabível (Agravo Interno), é certo que se operou a preclusão. Assim, apreciação de tais pontos mostra-se prejudicada.

Analisando detidamente os autos, constato que o Juízo singular impôs a sanção pecuniária, com fundamento no artigo 334, §8
o
, do Código de Processo Civil, em razão da ausência injustificada dos Agravantes na audiência de conciliação. Todavia, embora a previsão legal autorize a aplicação da multa, a peculiaridade do caso recomenda solução diversa.

Com efeito, analisando os autos de origem, verifico que o Recorrente, Kaiser Marim de Souza, de fato, foi intimado em
07/06/2023
, para a audiência de conciliação, designada para o dia
19/06/2023.
Logo, é certo que o prazo do artigo 334,
caput
, do CPC, não fora observado.

Nessa esteira, em vista da não observância do prazo mínimo de intimação, o não comparecimento dos Recorrentes na audiência de conciliação não justifica a aplicação da multa prevista no artigo 334, §8
o
, do CPC.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE EM DETRIMENTO DE CONTA BENEFÍCIO. TERMINAL ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTATOS. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DA PARTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIIBLIDADE.

- (...).

- Uma vez não observados os prazos estabelecidos pelo artigo 334,
caput
e §5º do CPC,
a multa pela ausência do réu em audiência de conciliação deverá ser decotada.

- (...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.113272-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019). (Negritei).

Dessarte, embora legítima a imposição da multa em hipóteses ordinárias de ausência na audiência de conciliação, no caso específico dos autos, a sua subsistência afronta o princípio da proporcionalidade, motivo pelo deve ser excluída.

No que se refere à determinação de apresentação do PRAD ou adesão ao PRA, tenho que a insurgência merece guarida, já que a
determinação judicial que impõe aos Recorridos a elaboração de plano técnico, com vistas à recomposição da área degradada, ultrapassa os limites de simples cautela ou preservação da utilidade do processo. Trata-se, na verdade, de obrigação que, uma vez cumprida, poderá tornar irrelevante eventual decisão posterior de improcedência dos pedidos iniciais, esvaziando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, em ações de tamanha complexidade, com litígio relevante acerca da própria responsabilidade dos Agravantes, a antecipação da obrigação de fazer, sem que se tenha ainda estabelecido o vínculo necessário, afronta o devido processo legal.

Nessa quadra, entendo que a determinação de apresentação do PRAD deve ser excluída, por se tratar de medida que transborda o caráter meramente conservativo da tutela de urgência e adentra indevidamente o mérito da lide.

Quanto à inversão do ônus da prova, entendo que deve ser mantida, porque a regra é que compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, nos termos do art. 373, do CPC e, em se tratando de degradação ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme Súmula n. 618, do STJ. Veja-se:

“Súmula 618. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”

Vê-se, portanto que o ônus de provar que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente é dos Agravantes, daí porque não merece reparo a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO - RECURSO PROVIDO.
- Nos termos do §1º, art. 14, da Lei 6.938/81, cabe ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

- De acordo com a Súmula 618 do STJ, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

- Considerando que, a princípio, a parte agravante adquiriu carvão vegetal (206 MDC) proveniente de produção ilegal, cabe a ela comprovar a inocorrência do ilícito ambiental, assim como a legalidade da aquisição do produto, em homenagem aos princípios da precaução e prevenção.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.260189-0/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023). (Destaquei).

Com relação à determinação para que os Agravantes informem eventual venda de semoventes, penso não merecer acolhimento, pois tal imposição visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional futuro e garantir a recomposição do dano, na hipótese de procedência da ação, resguardando-se, assim, o resultado útil do processo.

Por fim, ressalto que os demais argumentos esposados pelos Recorrentes – não comprovação da autoria e do nexo causal, superávit de reserva legal, existência de APF e inexistência de danos moral e material –, por não terem sido objeto de apreciação na decisão recorrida, não merecem conhecimento.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NÃO CONHEÇO
as preliminares de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial e ausência de interesse processual, bem assim a tese de área consolidada, levantada pelos Recorrentes no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Soila Marim de Souza, Maria Marim de Souza e Kaiser Marin de Souza, para reformar parcialmente a decisão recorrida e, consequentemente, excluir a multa imposta, bem como a determinação de apresentação do PRAD, mantendo os demais pontos inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025